Tribunal: TJES
Processo: 5011623-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011623-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: PEDRO OCTAVIO DA ROS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011623-74.2023.8.08.0000

AGVTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
PEDRO OCTAVIO DA ROS

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO SÓCIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Apesar do entendimento de que a extinção irregular da empresa possibilita o redirecionamento da execução em desfavor dos sócios, o STJ possui pacificado o entendimento de que a falta de pagamento do tributo, de per si, não ocasiona sua responsabilidade subsidiária, prevalecendo a necessidade de que se configure alguma das hipóteses contidas no artigo 135 do Código Tributário Nacional.

II.
Recurso conhecido e
des
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores
da Quarta Câmara Cível
,

à
unanimidade
de votos
,

conhecer
do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Relator.

Vitória-ES,

RELATO
R

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5011623-74.2023.8.08.0000

AGVTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGVDO:
PEDRO OCTAVIO DA ROS

RELATOR:

D
ES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

T
rata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto p
elo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
uma vez que irresignad
o

com os termos da decisão proferida pelo MM.
Juiz da
1ª
de
Conceição da Barra
,
nos autos da ação de execução fiscal manejada em desfavor de
PEDRO OCTAVIO DA ROS
(processo nº
0000571-73.2013.8.08.0015
).

Aduz o recorrente, em suma, que a responsabilização do sócio da empresa executada deve ocorrer, após elementar reconhecimento de dissolução irregular por ter deixado de funcional no domicílio fiscal, por ausência de pagamento de débitos tributários e comprovação de não localização da empresa.

Ressalta ainda que o juízo da Vara de Inquéritos Criminais determinou seja suspensa a atividade de exploração econômica da agravada.

A intenção do recorrente, portanto, é que haja o redirecionamento da pretensão executória em face do titular do empresário individual executado, reconhecendo-se, ainda, a dissolução irregular da empresa executada, que encontra-se em situação cadastral inapta e encerrou suas atividades sem o adimplemento de suas obrigações fiscais.

A questão aqui envolve portanto a possibilidade de redirecionamento da execução fiscal ao sócio da microempresa PEDRO OCTAVIO DA ROS, que encontra-se submetida a execução fiscal por dívida relativa a débitos inscritos nas CDAs nº 04591/2012; 04590/2012; 04588/2012; 04581/2012; 04584/2012; 04579/2012; 04580/2012; 04576/2012; 04623/2012; 04640/2012; 04639/2012 e 02215/2012.

O juízo primevo consignou na decisão vergastada seu indeferimento sob fundamento de que pretende o requerente a “
supressão da etapa de diligências particulares destinadas à localização de endereço adequado à citação, transmudando este honrado Poder num cartório de interesses privados, algo que nãos e pode admitir sob hipótese alguma”
.

Com efeito, o débito fiscal não é condição para que se reverta automaticamente a responsabilidade tributária, de modo a alcançar a subsidiariedade do sócio.

A
Súmula 430 do STJ
afasta a pretensão sob seguinte enunciado
:

“
O
inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a responsabilidade solidária do sócio-gerente”

I
nsta consignar que:
[..]
Tratando-se de execução fiscal proposta em desfavor de micro ou pequena empresa regularmente extinta, é possível o imediato redirecionamento do feito contra o sócio, com base na responsabilidade prevista no art. 134, VII, do CTN
.
[...]
1
,
todavia,
deve
mo
-
nos
atentar para o entendimento, também pacificado no STJ, de que [...]
"
a simples falta de pagamento do tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a responsabilidade subsidiária dos sócios, prevista no art. 135 do CTN
".

[...] (AgInt no REsp n. 1.601.373/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 3/5/2019.)

Para tanto, há que se demonstrar a prática de atos de forma irregular pelo sócio, de modo a responsabilizá-lo de forma solidária, por meio do redirecionamento da execução, não bastando, repita-se, a constatação de inadimplemento para que a medida seja deferida.

Nesse sentido destaco trechos de julgamento realizados neste egrégio Tribunal que convergem com o posicionamento aqui adotado:

[...]
2. - A Primeira Seção do C. STJ no julgamento do
REsp nº 1.101.728/SP
, apreciado sob a
sistemática de recursos repetitivos
, fixou a tese de que
o redirecionamento da Execução Fiscal para o sócio da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias
.

[...]
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170190607, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/08/2022, Data da Publicação no Diário: 18/08/2022).

[...]
1. - O C. STJ julgou o Tema nº 926, sob a sistemática de recursos repetitivos, tendo fixado a seguinte tese:
O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, não pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio que, embora exercesse poderes de gerência ao tempo do fato gerador, sem incorrer em prática de atos com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos, dela regularmente se retirou e não deu causa à sua posterior dissolução irregular, conforme art. 135, III, do CTN
. 2. - A Primeira Seção do C. STJ no julgamento do REsp nº 1.101.728/SP, apreciado sob a sistemática de recursos repetitivos, fixou a tese de que o redirecionamento da Execução Fiscal para o sócio da empresa é cabível apenas quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo o simples inadimplemento de obrigações tributárias. 2. -
O redirecionamento da execução fiscal, nos casos de dissolução irregular da sociedade, pressupõe a permanência do sócio na administração da empresa ao tempo da ocorrência da dissolução
.
3. - Hipótese em que a apelante retirou-se do quadro societário da empresa em data anterior ao encerramento presumivelmente irregular da sociedade empresária. Outrossim,
nos processos administrativos tributários instaurados contra a empresa não lhe foi imputada a prática de ato que materialize quaisquer das hipóteses previstas no art. 135, inciso III, do CTN, decorrendo que não é parte legítima para resistir à execução fiscal aforada contra a empresa
.

[...]
6. - Recurso provido.
(TJ-ES - AC: 00215733320178080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 09/08/2022, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/08/2022).

Em conclusão, mantém-se a decisão agravada por seus termos, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução fiscal da pessoa jurídica em face do sócio.

Pelo exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como Voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

1
AgInt no REsp n. 1.737.677/MS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 18/11/2019, DJe de 20/11/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.